Tribunal: TJDFT
Processo: 0731392-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TEMA 1169 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração oposto em face de acórdão que manteve a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, sob o fundamento de que a liquidação prévia é requisito indispensável para a execução.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao analisar a aplicabilidade do Tema 1169 do STJ ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem natureza restrita e visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art 1.022 do CPC.
3.1. O Acórdão embargado analisou detalhadamente a necessidade de liquidação prévia para a execução individual da sentença coletiva, conforme previsto no Tema 1169 do STJ.
3.2. A alegação da embargante de que o título coletivo já conteria todos os elementos necessários para a execução individual não se sustenta, pois, a decisão recorrida demonstrou que as partes não apresentam consenso referente aos cálculos apresentados pela outra.
3.3. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.4. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito”.
__________________________
Dispositivos relevantes: art. 1.022 do CPC; Tema 1169 do STJ; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC e art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudência citada: (Acórdão 1875269, 0737832-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.)